Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707742-26.2020.8.07.0014 RECORRENTE: DAVID JN CHARLES RECORRIDO: WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA. MERCADO DE CÂMBIO. REMESSA E RECEBIMENTO DE DINHEIRO DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS. CADASTRO DO USUÁRIO. POSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUSÊNCIA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Carece de interesse processual o pedido para atribuir efeito suspensivo à Apelação, na medida em que, não configurada qualquer hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, a regra é que a Apelação terá efeito suspensivo. 2. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 2.1 Trata-se da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida, constituindo ônus do consumidor a demonstração do dano causado e do nexo de causalidade entre esse e o vício do serviço, independentemente da existência de culpa. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (súmula 479, Superior Tribunal de Justiça) 4. Cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova. 4.1. Na hipótese, a instituição financeira ré agiu em conformidade com as regras que lhe são impostas, ao prestar o serviço de transações no mercado de câmbio, inexistindo qualquer ilicitude ao exigir do usuário informações adicionais para que pudesse continuar a fruir do serviço de remessa e recebimento de valores do exterior. 4.2. O autor não logrou êxito em colacionar elementos mínimos capazes de demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito, notadamente, o envio da documentação adicional solicitada pela instituição financeira. 5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora proferiu julgamento extra petita; b) artigo 14 e 51, incisos I, IV, XIII, e §1o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, quando realizou o bloqueio do CPF do recorrente de forma ilegal e injustificada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 14 e 51, incisos I, IV, XIII, e §1o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023